Tribunal: TJES
Processo: 0003674-94.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003674-94.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERNANDA ANDREA MAGDALENA DE MELO e outros
APELADO: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

2. Vale registrar que “a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

3. Contradição sanada, fixando que sobre a quantia devida incida juros de mora pela Taxa Selic desde a data do evento danoso (data do sinistro), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

4. Embargos de declaração acolhidos em parte.

Vitória, 22 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0003674-94.2018.8.08.0021

Embargante: Lorenzutti Participações Ltda

Embargadas: Fernanda Andrea Magdalena de Melo e Natália de Melo Marques

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lorenzutti Participações Ltda contra o acórdão (id.5158708) que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelas embargadas.

Em suas razões (id. 5339715), a embargante alega contradição/erro no acórdão em relação aos parâmetros fixados para a atualização do débito, argumentando em síntese que (a) devido ao caráter extracontratual da responsabilidade do caso, à luz do artigo 398 do Código Civil, bem como da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a incidência de juros moratórios deve ser contabilizada desde a data do evento danoso; (b) a correção monetária deve incidir desde o efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id. 5536720.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 31 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado.

Vale registrar que
“a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 1275606/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 11/10/2018).

Primeiramente, importa esclarecer que o caso em tela,
indenização por danos materiais decorrente de acidente de trânsito,
se trata de responsabilidade de natureza
extracontratual
, uma vez que não houve comprovação da relação jurídica entre as partes em litígio.

Dessa forma,
no tocante ao termo inicial de incidência dos juros moratórios
assiste razão ao embargante uma vez que
a Súmula nº 54 do STJ prevê que
"
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
", no caso, a data do acidente.

Em se tratando da
correção

monetária
acerca do dano material, esta deve incidir a partir da data do efetivo prejuízo
, conforme previsto na Súmula nº 43 do STJ.

É a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM DEMANDA INDENIZATÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 E 43 DO STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. [...] 2.
Nos termos da Súmula 54/STJ, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.
3.
O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula n. 43/STJ
. 4. Entende a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. [...] 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1692376 PR 2017/0023341-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019) (grifos nossos)

Diante do exposto,
acolho parcialmente os aclaratórios
para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, sanar a contradição apontada, determinando que sobre a quantia devida incida juros de mora pela Taxa Selic desde a data do evento danoso (data do sinistro), vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 22/08/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.